Tribunal: TJPA
Processo: 0022998-48.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10225 - Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2021-07-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0022998-48.2012.8.14.0301

APELANTE: SUZANA MARTINS FRANCA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

PROCESSO N°: 0022998-48.2012.8.14.0301

RECURSO: APELAÇÃO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

APELANTE: SUZANA MARTINS FRANÇA.

DEFENSORIA PÚBLICA: ANDREA BARRETO RICARTE O. FARIAS

APELADO: ESTADO DO PARÁ.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:

JORGE DE MENDONÇA ROCHA

RELATORA: DESA. DIRACY NUNES ALVES

EMENTA:
APELAÇÃO CIVIL.AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANO MORAL. INCORRÊCIA. MERO ABORRECIMENTO. NÃO INDENIZAVEL.PERDA DE UMA CHANCE.SENTENÇA RECORRIDA E MANTIDA.

1-
Preliminar:
Nulidade absoluta por falta de intimação pessoal da defensoria pública para apresentação de alegações finais, nos termos do artigo 186, §1° do CPC. Preliminar Rejeitada.

2- Mérito:
Na origem, a ora apelante propôs ação de indenização por danos morais contra Estado do Pará, em razão de suposto atraso de matrícula no curso de ciências de religião na UEPA, que teria sido garantido por uma liminar em mandado de segurança. Argumentou que o retardo na matricula atingiu seus direitos de personalidade, perdeu a chance de concluir o curso mais cedo e ingressar no mercado de trabalho mais rápido, ou seja, lhe foi negado um benefício certo e real.

3-
Diante da análise dos fatos, de forma detida o depoimento colhido na audiência de instrução e julgamento, noto que a apelante afirma que cursou apenas dois semestres do curso de ciências da religião junto a Universidade do Estado do Pará e, por motivos pessoais, não concluiu o curso. Tal fato, no meu entender, afasta qualquer possibilidade de dano moral supostamente causado à apelante, sendo, em verdade, mero aborrecimento.

4-
Conheço do recurso e nego-lhe provimento.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos recurso de apelação, interposto por Suzana Martins França em face da r. sentença prolatada pela Juíza de Direito da 4ª Vara da Fazenda da Comarca de Belém, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais proposta em face do Estado do Pará, que julgou improcedente os pedidos deduzidos na inicial.

Constam dos autos que a
autora/apelante impetrou ação mandamental com pedido liminar (MS nº 0041864-37.2009.8.14.0301) em face da Universidade Estadual do Pará e, em 15/09/2009, teve seu pedido deferido relativo à matricula no curso de ciência da religião na UEPA. No entanto, só veio a ser matriculada no ano de 2012, uma vez que os autos da ação mandamental teriam sido perdidos e, portanto, a notificação da Universidade só pôde ocorrer em 2012.

Insatisfeita com o atraso no cumprimento da ordem mandamental, a autora/apelante ajuizou ação de indenização por danos morais em face do Estado do Pará, aduzindo que o atraso na sua matrícula na universidade pública causou-lhe violação em seus direitos de personalidade.

Em sentença, o juízo
a quo
considerou que o atraso na matrícula da ora apelante não tem o condão de gerar indenização por danos morais, sendo mero aborrecimento. Julgou improcedente a ação. Não houve condenação em custas e fixou os honorários em R$ 500,00 (quinhentos reais), tendo sido suspensa a sua exigibilidade em razão do benefício da gratuidade da justiça.

Irresignada com a sentença de piso, a autora/apelante interpõe o presente apelo aduzindo em suas razões (fls. 194-202): preliminarmente, ofensa à Lei Complementar nº 80/94 e ao art. 186, § 1°, do código de processo civil, pois entende pela nulidade absoluta por falta de intimação pessoal da defensoria pública. Em relação ao mérito: a) o dever de indenizar do estado pelos atos de seus servidores; b) teoria da perda de uma chance; c) indenização moral.

Contrarrazões às fls. 114/118.

Devidamente distribuídos, coube-me a relatoria do feito, oportunidade em que os autos foram remetidos à douta Procuradoria de Justiça.

Através de Parecer às fls. 129-132, o eminente Procurador de Justiça devolveu os autos sem emitir manifestação sobre a admissibilidade e sobre o mérito da apelação, pois entende que a matéria debatida no recurso não justifica a intervenção do Ministério Público.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

1.

PRELIMINAR: Nulidade absoluta por falta de intimação pessoal da defensoria pública.

Arguiu a apelante a nulidade absoluta por falta de intimação pessoal da defensoria pública para apresentação de alegações finais, nos termos do artigo 186, §1° do CPC.

Não há como prosperar a preliminar suscitada, posto que o defensor público José Anijar Fragoso foi intimado em audiência de instrução e julgamento a apresentar as alegações finais, conforme se vê às fls. 68/69 dos autos.

Assim, rejeito a preliminar suscitada.

2.

MÉRITO:

Analisando os autos, criteriosamente, a apelante propôs ação de indenização por danos morais contra Estado do Pará, em razão de suposto atraso de matricula no curso de ciências de religião na UEPA, que teria sido garantido por uma liminar em mandado de segurança. Argumentou que o retardo na matricula atingiu seus direitos de personalidade, pois perdeu a chance de concluir o curso mais cedo e ingressar no mercado de trabalho mais rápido, ou seja, lhe foi negado um benefício certo e real.

Inicialmente, há de se salientar que a responsabilidade do Estado é objetiva, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição, respondendo pelos danos que seus agentes derem causa, cabendo à parte contrária a prova dos fatos, o nexo de causalidade e o dano – Teoria do Risco Administrativo.

A Constituição Federal em seu artigo 37, § 6°, dispõe que:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

Acerca da questão Yussef Said Cahali nos ensina:

“Tendo a Constituição da República de 1988 (a exemplo das anteriores adotado a teoria da responsabilidade objetiva das pessoas jurídicas indicadas em seu art. 37, § 6º, a que bastaria o nexo de causalidade entre o dano e a ação ou omissão do ente público ou privado prestador de serviço público, mostra-se, em princípio, despicienda qualquer averiguação do dolo ou da culpa por parte de seus agentes, por desnecessária a sua prova. Nesse contexto, aceita-se (pois o enunciado é válido também em sede de risco integral) que a teoria do risco administrativo não leva à responsabilidade objetiva integral do Poder Público, para indenizar em todo e qualquer caso, mas sim dispensa a vítima da prova da culpa do agente da Administração, cabendo a esta a demonstração da culpa total ou parcial do lesado, para que então fique ela total ou parcialmente livre da indenização.’ Na realidade, qualquer que seja o fundamento invocado para embasar a responsabilidade objetiva do Estado (risco administrativo, risco integral, risco-proveito), coloca-se como pressuposto primário da determinação daquela responsabilidade a existência de um nexo de causalidade entre a atuação ou omissão do ente público, ou de seus agentes, e o prejuízo reclamado pelo particular.”
[1]

No que tange ao dano moral
,
Humberto Theodoro Junior ensina
[2]
:

“(...) são danos morais os ocorridos na esfera da subjetividade, ou no plano valorativo da pessoa na sociedade, alcançando os aspectos mais íntimos da personalidade humana (‘o da
intimidade
e da
consideração pessoal’
), ou o da própria valoração da pessoa no meio em que vive e atua (‘o da
reputação
ou da
consideração
pessoal’). Derivam, portanto, de ‘práticas atentatórias à personalidade humana’ (STJ, 3ª T., voto do Relator EDUARDO RIBEIRO, no REsp 4.236 (...).
Traduzem-se em ‘um sentimento de pesar íntimo da pessoa ofendida’ (STF, RE 69.754/SP, RT 485/230)
capaz de gerar ‘alterações psíquicas’ ou ‘prejuízo à parte social ou afetiva do patrimônio moral’ do ofendido (STF, RE 116.381/RJ)”.

Pois bem, analiso.

Sérgio Cavalieri Filho
[3]
ensina que o nexo de causalidade não possui um conceito jurídico, sendo na verdade decorrente das “leis naturais, constituindo apenas o vínculo, a ligação ou relação da causa e efeito entre a conduta e o resultado”.

Rui Stoco
[4]
, por seu turno, ensina que a responsabilidade civil exige que haja “uma relação de causalidade entre a antijuridicidade da ação e o mal causado, ou, na feliz expressão de
Demogue
, ‘é preciso esteja certo que, sem este fato, o dano não teria acontecido. Assim, não basta que uma pessoa tenha contravinda a certas regras; é preciso que sem esta contravenção, o dano não ocorreria’.

Analisando de forma detida o depoimento colhido na audiência de instrução e julgamento, noto que a apelante afirma que cursou apenas dois semestres do curso de ciências da religião junto a Universidade do Estado do Pará e, por motivos pessoais, não concluiu o curso. Tal fato, no meu entender, afasta qualquer possibilidade de dano moral supostamente causado à apelante, sendo, em verdade, mero aborrecimento.

A jurisprudência pátria distingue o dano moral indenizável do mero aborrecimento, conforme julgados abaixo colacionados:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COTNRA O ESTADO - LANÇAMENTO DE IMPEDIMENTO SOBRE VEÍCULO - ERRO DE SERVIDOR DO JUDICIÁRIO NA INDICAÇÃO DA PLACA - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO DANO MORAL SOFRIDO - MEROS ABORRECIMENTOS - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1. A Constituição da República dispõe em seu art. 37, § 6º, que é objetiva a responsabilidade das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos. 2. O dano moral se configura quando há violação da honra subjetiva de um indivíduo, causando lesão aos direitos de personalidade. 3. Não se desincumbindo o autor do seu encargo probatório concernente à prova dos danos morais sofridos em virtude do equivocado lançamento de impedimento sobre seu veículo, impõe-se a improcedência do pedido. (TJMG - Apelação Cível 1.0481.11.008804-6/001, Relator(a): Des.(a) Wagner Wilson , 19ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/03/2020, publicação da súmula em 12/03/2020)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DISCUSSÃO ENTRE SERVIDORES PÚBLICOS. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. MERO ABORRECIMENTO NÃO INDENIZÁVEL. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
- Aquele que pleiteia indenização estatal por dano moral causado por agente público deve comprovar tanto a sua ocorrência como o nexo causal entre a ação e o resultado danoso, sob pena de indeferimento do pleito. A condenação ao pagamento de indenização por dano moral não prescinde da prova da violação de direito da personalidade. (TJMG - Apelação Cível 1.0439.13.010942-4/001, Relator(a): Des.(a) Elias Camilo , 3ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/10/2019, publicação da súmula em 15/10/2019)

Sobre a teoria da perda de uma chance, podemos observar o que Sérgio Cavalieri Filho (Programa de Responsabilidade Civil, 13ª ed., São Paulo, Ed. Atlas, 2015, pág. 390) afirma:

“O direito pátrio, onde a teoria vem encontrando ampla aceitação, enfatiza que a reparação da perda de uma chance repousa em uma probabilidade e uma certeza; que a chance seria realizada e que a vantagem perdida resultaria em prejuízo (Caio Mario, Responsabilidade Civil, 9.ed. Forense, p.42). É preciso, portanto, que se trate de uma chance séria e real, que proporcione ao lesado efetivas condições pessoais de concorrer à situação futura favorável. Tudo deverá ser pautado pelo princípio da razoabilidade. Em suma a chance perdida reparável deverá caracterizar um prejuízo material ou imaterial resultante do fato consumado, não hipotético. “

Com base nos ensinamentos acima trazidos, no vertente caso, nenhuma chance foi perdida pela apelante capaz de lhe trazer prejuízo. A bem da verdade, foi a própria apelante que desistiu de prosseguir no curso de nível superior, por motivos pessoais. Não se revela razoável impor ao Estado o dever de indenizar um suposto dano sofrido pela apelante resultante de sua própria deliberação.

Ante ao exposto,
conheço do recurso de apelação, mas n
ego

provimento
, para manter em todos os termos a sentença recorrida.

É como voto.

Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

RELATORA

[1]
CAHALI, Yussef Said. Responsabilidade Civil do Estado. 2
ed. São Paulo: Malheiros, 1995, p. 44-45.

[2]
THEODORO JÚNIOR, Humberto. Dano Moral. 6ª ed. atual. ampl. São Paulo: Editora Juarez de Oliveira, 2009. p. 2.

[3]
CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de Responsabilidade Civil. São Paulo: Malheiros Editores, 1996. p. 48).

[4]
STOCO, Rui. Op. Cit. p. 146.

Belém, 20/07/2021